Tribunal: TJPA
Processo: 0882390-60.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0882390-60.2024.8.14.0301

APELANTE: PEDRO DA SILVA MACIEL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Pedro da Silva Maciel contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém – PA, que homologou pedido de desistência da ação ordinária ajuizada para fornecimento de medicamento de alto custo e extinguiu o feito sem resolução de mérito, indeferindo o pedido de levantamento da multa cominatória fixada em liminar. O autor alegava descumprimento da decisão judicial pelo Estado do Pará e pretendia executar as astreintes que ultrapassavam R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução de mérito, por homologação de desistência da ação, impede a exigibilidade e execução da multa cominatória fixada em decisão liminar anteriormente descumprida pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa cominatória (astreinte) possui natureza acessória, sendo condicionada à confirmação da tutela liminar em sentença de mérito favorável ao autor.

4.

O artigo 537, §3º, do CPC prevê que o levantamento dos valores das astreintes somente é permitido após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte beneficiária.

5.

A extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, inviabiliza a execução da multa, por ausência de título executivo judicial e pela não estabilização da tutela concedida.

6.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais é pacífica ao reconhecer que a procedência do pedido principal é condição resolutiva para a exigibilidade das astreintes.

7.

A tentativa de executar multa em processo extinto sem apreciação do mérito configura distorção da finalidade coercitiva da sanção, podendo ensejar enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa cominatória fixada em tutela provisória somente pode ser executada se houver posterior sentença de mérito favorável ao autor.

2.

A extinção do processo sem resolução de mérito, por desistência da parte, impede a exigibilidade das astreintes fixadas em decisão liminar.

3.

A eficácia executiva das medidas liminares depende da confirmação do provimento em cognição exauriente ou do trânsito em julgado da sentença de procedência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VIII e §4º; 200; 537, §§1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.362.266/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.09.2015, DJe 10.09.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.140.983/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.02.2018, DJe 21.02.2018; TJMG, Ap. Cív. 1.0515.17.004798-6/002, Rel. Desa. Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível, j. 14.02.2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEDRO DA SILVA MACIEL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém – PA, que, nos autos da
Ação Ordinária para fornecimento de medicamento
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de que houve pedido de desistência por parte do autor, homologado pelo juízo a quo.

Historiando os fatos, Pedro da Silva Maciel ajuizou a ação suso mencionada em face do Estado do Pará, pleiteando, em sede de tutela de urgência, o fornecimento de medicamento de alto custo, essencial para o tratamento de saúde, diante da gravidade de seu estado clínico. A liminar foi concedida, fixando-se multa cominatória diária (astreintes) em caso de descumprimento da ordem judicial. Apesar da determinação judicial, o ente público permaneceu inerte por vários dias, vindo a cumprir a obrigação de forma tardia, já com acúmulo de multa superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

No decorrer do processo, o autor, por meio de sua patrona, peticionou nos autos informando o cumprimento da obrigação, ao passo que requereu o levantamento da multa então aplicada, bem como a extinção do processo.

Em decisão de ID 27997129, o juízo a quo indeferiu o pedido de levantamento do valor arbitrado a titulo de astreintes e determinou a intimação da parte requerida para se manifestar quanto ao pedido de desistência da ação, porém, o Estado do Pará se manteve inerte, conforme certidão de id. 27997131.

Em seguida, sobreveio a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“
A desistência da ação atinge apenas o processo e não o direito material alegado, podendo o autor voltar a acionar o Poder Judiciário. O direito do autor em desistir da ação é de sua exclusividade, quando feito antes do decurso do prazo de resposta do réu ou, antes de apresentada a contestação, o que ocorreu no caso em tela.

(...)

Verifica-se, portanto, que a desistência requerida pela parte autora pode ser atendida, uma vez que não há óbices que impeçam os efeitos no art. 485, VIII, § 4º do CPC, eis que a parte requerida, embora intimada a se manifestar, nada manifestou.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência da ação, de acordo com os arts. 200 e 485, inciso VIII, § 4º do CPC, extinguindo o processo sem resolução do mérito. (...)”

Inconformado com a sentença, o autor Pedro da Silva Maciel interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a manifestação processual da parte autora em momento algum representou desistência da execução da multa cominatória arbitrada, tampouco renúncia tácita ao crédito decorrente do descumprimento judicial por parte do ente público. Aduz que a interpretação adotada pelo juízo a quo revela-se excessivamente restritiva e dissociada da realidade processual, afrontando os princípios da legalidade, do contraditório e da efetividade da tutela jurisdicional.

O apelante assevera que o artigo 537 do Código de Processo Civil determina a incidência automática da multa enquanto houver descumprimento da ordem judicial, independentemente de requerimento específico da parte. Argumenta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a renúncia à multa cominatória somente pode ocorrer de forma expressa e inequívoca, o que, no caso, jamais se deu. Acrescenta que a simples comunicação do cumprimento da ordem judicial e o pedido de levantamento da multa são atos compatíveis com a persecução do crédito, não podendo ser interpretados como desistência tácita.

Defende que a decisão recorrida fragiliza a força coercitiva das astreintes, comprometendo a efetividade da jurisdição e, por consequência, o próprio direito à saúde, insculpido nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento da apelação, com a consequente reforma da sentença para: a) reconhecimento da exigibilidade da multa cominatória acumulada; b) retorno dos autos à origem para continuidade da fase de cumprimento de sentença com a execução do valor das astreintes.

Em contrarrazões, o Estado do Pará defendeu a manutenção da sentença de primeiro grau, argumentando que a parte autora não deu seguimento ao pedido de execução da multa em tempo hábil, sendo a omissão interpretada corretamente como renúncia. Alegou, ainda, que o valor postulado é desproporcional e não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ensejar enriquecimento ilícito. Citou precedentes do STJ que autorizam a revisão e limitação do valor das astreintes, especialmente quando estas ultrapassam a função coercitiva e se tornam punitivas. Por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio da 10ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se no sentido de que não se verifica a presença de interesse público primário ou relevância social a justificar a intervenção do Parquet no presente feito, razão pela qual devolveu os autos sem manifestação de mérito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia devolvida a esta Turma Cível cinge-se à possibilidade de levantamento dos valores arbitrados a título de astreintes, com fundamento em medida liminar deferida no curso da demanda de obrigação de fazer, ajuizada por Pedro da Silva Maciel em face do Estado do Pará, visando ao fornecimento de medicamento de alto custo.

A insurgência recursal fundamenta-se na alegação de que a multa diária fixada judicialmente teria se tornado exigível por força do descumprimento da ordem liminar durante determinado lapso temporal, apesar de o feito ter sido posteriormente extinto sem resolução do mérito, em virtude de pedido de desistência formulado pelo próprio autor.

Entretanto, razão não assiste ao recorrente.

Com efeito, é imperiosa a consideração do caráter acessório das astreintes, conforme delineado pelo artigo 537 do Código de Processo Civil de 2015, o qual dispõe
in verbis
:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento da decisão judicial.”

O §3º do art. 537, do CPC, por sua vez,
prevê a possibilidade de execução provisória das astreintes, devendo a quantia ser depositada em juízo, podendo ser levantada somente após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, conforme se verifica da transcrição do mencionado dispositivo legal.

Art. 537 (...)

§ 3º. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

Embora a previsão normativa aponte que a multa se constitui a partir do descumprimento da obrigação fixada em decisão judicial, sua exigibilidade — e mais especificamente, a legitimidade do seu levantamento — está necessariamente condicionada à existência de um título executivo válido e eficaz, o que pressupõe a presença de sentença de mérito acolhendo o pleito principal ou, ao menos, a confirmação da liminar em cognição exauriente.

No caso vertente, o feito foi extinto sem resolução de mérito, com base na homologação do pedido de desistência formulado pelo autor, Pedro da Silva Maciel, nos moldes do art. 485, VIII, do CPC. Com isso, não houve apreciação do mérito da demanda nem confirmação da medida liminar em sede de sentença, de modo que restou esvaziada a eficácia executiva da tutela provisória concedida.

Cumpre registrar, sob a perspectiva principiológica do processo civil contemporâneo, que as medidas liminares possuem, por sua natureza, caráter precário, transitório e condicional, e sua manutenção depende da superveniência de provimento final que lhe confira estabilidade. Ausente esse provimento, esvai-se a força executiva que poderia justificar a conversão da multa em quantia exequível e passível de levantamento pelo beneficiário.

Nessa linha de raciocínio, considerando que o levantamento da multa cominatória está condicionado à procedência do pedido inicial reconhecido por sentença de mérito transitada em julgado, o que não ocorreu no caso dos autos, a outra conclusão não se chega, senão a de que o levantamento da multa é incabível, nos termos do art.
537
,
§ 3º
do
Código de Processo Civil 2015
.

A jurisprudência pátria, de maneira consolidada, também orienta no sentido de que a extinção do processo sem resolução de mérito faz cessar os efeitos da decisão liminar, inclusive no que se refere à multa cominatória eventualmente imposta. Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. EX-EMPREGADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
"ASTREINTES". AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PERDA DOS EFEITOS.
DECISÃO MANTIDA.

1. O STJ firmou o entendimento de que o direito à manutenção no plano de saúde empresarial do ex-empregado, demitido ou aposentado, está condicionado à existência de contribuição do beneficiário para o prêmio mensal, não se aplicando aos casos em que o custeio tenha sido integralmente pago pelo empregador. Precedentes.

2.
"As astreintes fixadas em antecipação de tutela ficam pendentes de condição resolutiva, qual seja, a procedência do pedido principal. Logo, se improcedente o pleito formulado na ação, a multa cominatória perde efeito retroativamente"
(
AgRg no REsp n. 1.362.266/AL
, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 10/9/2015).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp 1140983/MS
, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO DAS ASTREINTES - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
- SENTENÇA MANTIDA.

-Ocorre a extinção do feito por perda de objeto quando a parte desiste do medicamento pleiteado porque optou por receber o tratamento paliativo ofertado pelo Sistema Único de Saúde.

- A multa diária por descumprimento de decisão judicial deve ser imposta para coagir o devedor a realizar a prestação inadimplida, no entanto, não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa (o que é repugnado pelo direito) ou revelar-se em ônus excessivo ao obrigado. Consoante o art.
53
, § 3º, do
CPC/15
: "A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte".

- A par disso, considerando que a multa está relacionada ao êxito da demanda, o autor não faz jus à multa cominatória, visto que a obrigação que enseja a fixação da multa perde sua razão quando da improcedência do pedido, bem como, de forma análoga quando da extinção do processo sem resolução do mérito.

(TJMG -
Apelação Cível 1.0515.17.004798-6/002
, Relator (a): Des.(a)
Ângela de Lourdes Rodrigues
, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/2019, publicação da súmula em
28
/
02
/
2019
)

Nessa senda, a decisão liminar que estabeleceu a cominação pecuniária em favor do ora apelante, carece de suporte legal para gerar efeitos executivos após a extinção do feito sem exame do mérito, pois não houve confirmação da tutela antecipada e tampouco trânsito em julgado de sentença de procedência.

Em acréscimo, o art. 537, §1º, do CPC prevê que
“o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação”
. Trata-se, pois, de cláusula geral de revisão judicial da multa, que confere ao magistrado o controle da razoabilidade, proporcionalidade e coerência da sanção processual diante das circunstâncias concretas.

Não se trata, pois, de desconsiderar a importância das astreintes enquanto instrumento de coerção estatal para o cumprimento das decisões judiciais, mas sim de resguardar sua adequada finalidade e impedir que se converta em mecanismo de enriquecimento sem causa, especialmente em hipóteses como a dos autos, nas quais a prestação devida se tornou incontroversa por força da própria desistência voluntária da parte.

A tentativa do autor de levantar os valores da multa, mesmo após a extinção do feito sem resolução de mérito, reflete entendimento equivocado acerca da natureza da astreinte, que não constitui um direito material autônomo, desvinculado do resultado da demanda principal. Sua exigibilidade está atrelada à subsistência da obrigação principal e, por conseguinte, à existência de sentença de procedência que consolide o comando judicial anterior, o que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação acima.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/10/2025